Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715246-12.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO VEIT PRETO, MARTTYNA RAMOS DE ARAUJO, FRANCISCO IRISMAR MENDES DA CRUZ, MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES APELADO: RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO IRISMAR MENDES DA CRUZ, MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES, ELIO VEIT PRETO, MARTTYNA RAMOS DE ARAUJO Decisão Trata-se de apelações cíveis interpostas por Elio Veit Preto e Marttyna Ramos de Araujo e por Francisco Irismar Mendes da Cruz e Maria Lucia Guimarães Mendes contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de reintegração/manutenção de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em razão da sucumbência, os réus (Francisco Irismar Mendes da Cruz e Maria Lucia Guimarães Mendes), terceiro e quarta apelantes, foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça (ID no 15621370). Em razão disso, os apelantes/réus não providenciaram o preparo recursal. Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, os referidos apelantes foram intimados para comprovar, mediante a apresentação de documentos, que ainda são hipossuficientes de renda, conforme despacho de ID no 15759321, págs. 1-2. Entretanto, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 15962217). É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 12/5/2020, às 16h10]. No caso dos autos, os apelantes, Francisco Irismar Mendes da Cruz e Maria Lucia Guimarães Mendes, apesar de regularmente intimados, não apresentaram documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda, conforme certidão de ID no 15962217. Logo, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que ainda fazem jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro/revogo o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação dos recorrentes, Francisco Irismar Mendes da Cruz e Maria Lucia Guimarães Mendes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro